Tribunal: TJMT
Processo: 1007074-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007074-47.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL LANZARINI - CPF: 141.374.709-44 (AUTOR), ROSA DE MOURA LANZARINI - CPF: 871.394.301-44 (AUTOR), J.C MOREIRA AGRICOLA - CNPJ: 13.409.009/0001-00 (REU), ROSA DE MOURA LANZARINI - CPF: 871.394.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI (AUTOR), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1- O STJ
“firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.”
(AgInt no AREsp 594.879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). No caso concreto, a alegação de que houve afronta a dispositivo de lei, refere-se tão-somente, a questão envolvendo a valoração das provas quando do julgamento do Recurso de Apelação, eis que foi consignado que a empresa Requerida comprovou suas teses e o Autor não logrou êxito.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1007074-47.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
Espólio de José Miguel Lanzarini,
representado por sua inventariante Rosa de Moura Lanzarini
, em face da empresa
JC Moreira Agrícola – ME (Multisafra)
, com o objetivo de rescindir Acórdão proferido pela 3.a Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da Apelação n.o 41229/2017.

O Requerente argumenta que há manifesta violação ao que dispõe o artigo 489, § 1.o, inciso IV, do CPC que, de conseguinte, acarretou a inobservância dos preceitos constitucionais e legais insculpidos nos artigos 93, da Constituição Federal, artigos 113 e 309 do Código Civil e artigo 371, do CPC.

Aduz que a afronta ao dispositivo decorre do fato de que no Acórdão foi declarada a ocorrência de erro de pagamento e falta de prova, sem, contudo, enfrentar os argumentos da ocorrência do efetivo pagamento do débito a credor putativo e tão pouco sobre o cumprimento do artigo 373, inciso I, do CPC, por meio de prova testemunhal colhida em juízo.

Assevera que o depoimento da testemunha foi fundamental para o acolhimento do pedido pelo Juiz de primeiro grau e que ao analisar o Apelo, a 3.a Câmara de Direito Privado, não teceu qualquer linha sobre o que foi afirmado pela testemunha.

Alega que o
decisum
rescindendo
“desprezou totalmente a tese do Autor embasada nos fatos previstos nos artigos 113 e 309 do Código Civil, como se os fatos e provas produzidos nos autos simplesmente tivessem desaparecido, em total negativa de vigência ao artigo 371 do CPC, que é cristalino ao dispor que o juiz aprecie a prova constante dos autos, quando da prolação da sua decisão”.
(
sic
– Id. 7908991 – Pág. 7)

Assevera que opôs Embargos de Declaração para sanar a omissão. Todavia,
“este Tribunal limitou-se a uma conclusão mecânica de inexistência de vícios capazes de lastrear a interposição dos declaratórios”
. (
sic
– Id. 7908991 – Pág. 7)

Assim, segundo argumenta, o Acórdão descumpre expressamente o disposto no artigo 489, § 1.o, inciso IV, do CPC, pois há manifesta violação à norma jurídica.

Sustenta que o
decisum
não enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não mencionou a prova testemunhal produzida, não fez menção sobre a teoria da aparência, usos e costumes, forma concreta como o negócio ocorreu e, ainda assim, pautando-se no artigo 373, inciso II, do CPC, fundamentou a reforma da sentença na falta de prova, como se o Requerente não a tivesse produzido, o que de fato não ocorreu.

Na exordial da demanda o Autor requereu a concessão de efeito suspensivo à demanda, sob a tese de que estão presentes os requisitos do artigo 300 da Lei Processual Civil.

Ao final, pediu a rescisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.o 41229/2017 em razão de manifesta afronta à norma jurídica, com fundamento
no artigo 966, inciso V, do CPC
, e que seja realizado novo julgamento de mérito da Ação, com a procedência dos pleitos ali formulados e a extinção da Ação de Execução Extrajudicial n.o 1003090-25.2018.8.11.0086, em trâmite na 1.a Vara de Nova Mutum-MT.

A liminar foi indeferida, conforme se observa do Id. 79777952.

Na contestação, a empresa Requerida suscita inovação, sob a tese de que a Ação está fundamentada em dispositivos de lei não discutidos na lide originária, quais sejam: os artigos 113 e 309 do Código Civil.

De outro vértice, alega que não há qualquer documento que comprove o alegado pagamento, ainda que para credor putativo.

Assevera que o Autor utiliza a Ação Rescisória como sucedâneo de recurso.

Afirma que o Requerente expõe resignação quanto à valoração das provas por este Tribunal; todavia, não traz qualquer violação direta da Lei.

Assim, sob o argumento de que não estão presentes os pressupostos que autorizam a lide Rescisória, pugna pela improcedência dos pleitos.

O Requerente impugnou a peça de defesa (Id. 25174462).

Intimadas sobre o interesse na produção de provas, o Autor requereu o julgamento da lide (Id. 28568487) e a Requerida deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação (Id. 28731479).

Memoriais do Autor no Id. 33023006, em que reitera os termos da petição inicial.

A empresa Requerida não se manifestou (Id. 33716951).

Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que não vislumbrou interesse público no feito (Id. 33868474).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020